Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017860-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEDA CORREA DE MORAES - CPF: 078.444.091-34 (APELANTE), JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS - CPF: 929.481.111-53 (ADVOGADO), LIZIA IARA BODENSTEIN HENRIQUE - CPF: 022.249.371-21 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER - CNPJ: 03.938.104/0001-30 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (APELADO), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRA NA GUARITA. QUÓRUM DE ASSEMBLEIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
APELAÇÃO DESPROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Leda Correa de Moraes contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de demolição e tutela de urgência, proposta em face do Condomínio Edifício Ômega Tower. A autora alegou irregularidade na aprovação de reforma da guarita do edifício e danos decorrentes da obra à sua unidade autônoma. Requereu, em grau recursal, a demolição da guarita e indenização por danos materiais no valor de R$ 51.142,02.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao quórum deliberativo da assembleia condominial e à responsabilidade pelos danos; (ii) determinar se a reforma da guarita foi validamente aprovada e regularmente executada; (iii) verificar se há responsabilidade do condomínio por danos à unidade da autora e se é cabível a indenização pleiteada em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, com base em prova pericial judicial, conforme autorizado pelo art. 489, § 1o, do CPC e pelo Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois, embora o recurso não traga nova argumentação elaborada, demonstra inconformismo objetivo com os fundamentos da sentença, o que satisfaz o requisito recursal.

A alegação de ausência de quórum qualificado não se sustenta, pois restou demonstrado que a obra foi aprovada em assembleia regularmente convocada, com anuência dos presentes, e realizada para atender exigências técnicas de acessibilidade e segurança apontadas pelo Corpo de Bombeiros, o que a caracteriza como obra útil, nos termos do art. 1.341, II, do CC, afastando a necessidade de unanimidade prevista para obras voluptuárias ou que alterem a fachada.

O projeto da obra foi aprovado por unanimidade dos presentes na assembleia, teve alvará municipal expedido e foi fiscalizado por órgão técnico competente, o que evidencia a legalidade formal e material da deliberação.

A prova técnica produzida, devidamente homologada, atestou a inexistência de vício construtivo, dano material relevante ou desvalorização do imóvel da autora, afastando o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.

O pedido de indenização por danos materiais, formulado pela primeira vez em sede recursal, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC, não podendo ser conhecido, pois a autora expressamente renunciou à pretensão indenizatória na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade da sentença quando esta analisa os pontos essenciais à solução da lide, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte.

A aprovação de obra útil em condomínio, exigida por autoridade pública e aprovada em assembleia regularmente convocada, não exige quórum unânime, bastando maioria qualificada conforme o art. 1.341, II, do Código Civil.

Não comprovado o nexo de causalidade entre a obra realizada e os danos alegados, afasta-se a responsabilidade civil do condomínio.

É vedado o conhecimento de pedido indenizatório formulado apenas em grau recursal, por configurar inovação vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leda Correa de Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de demolição e tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora.

A apelante sustentou, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação jurídica, alegando que o juízo de origem não enfrentou dois pontos jurídicos cruciais levantados na inicial a ausência de quórum qualificado na aprovação da obra realizada na guarita do condomínio e a responsabilização do condomínio pelos danos causados à unidade 102.

Argumenta que os laudos periciais reconhecem diversos danos decorrentes da obra, mas que tais prejuízos não foram enfrentados pelo magistrado na fundamentação sentencial.

Aduz ainda que a sentença, ao considerar regular a aprovação da obra com base em suposta ausência de impugnação da apelante nas assembleias, incorreu em vício grave por presumir consentimento, o que fere diretamente a exigência de quórum unânime ou qualificado, conforme previsão expressa na Convenção do Condomínio (art. 14, parágrafo único, alínea “c”) e no art. 1.342 do Código Civil, que exigem votação por maioria qualificada ou unanimidade para modificações na estrutura arquitetônica do edifício.

Argumenta que a obra foi aprovada em assembleia geral com apenas 15 votos favoráveis em um universo de 56 unidades condominiais, o que, além de contrariar o ordenamento jurídico, demonstra a ausência de aprovação legítima e a consequente ilegalidade da obra.

Sustenta, ademais, que a reforma acarretou prejuízos diretos à sua unidade, como perda total da visibilidade da via pública; aumento da temperatura interna da unidade devido à proximidade da cobertura de fibrocimento; acúmulo de sujeira no telhado; redução da segurança da unidade; e desvalorização imobiliária estimada em 14,16%, conforme laudo pericial mercadológico.

Pleiteia, com base nesses elementos, a reforma integral da sentença com a demolição da obra e a indenização por danos materiais no valor de R$ 51.142,02.

Em contrarrazões o Condomínio Edifício Ômega Tower sustenta que o recurso de apelação não observa o princípio da dialeticidade, uma vez que repisa argumentos já enfrentados e refutados na sentença, no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por LEDA CORREA DE MORAES, em desfavor de CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER, ante a ausência de constatação vicio na construção obra nova a ensejar demolição.

O Apelante argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Rejeita-se, de plano, a alegação de ausência de fundamentação da sentença, porquanto o juízo a quo enfrentou todos os pontos essenciais à solução da lide.

A decisão foi clara ao consignar que, à luz do laudo pericial judicial (id. 137586981 e complementações), não restaram constatadas irregularidades na execução da obra, tampouco vícios construtivos que justificassem a demolição pretendida pela autora.

Cumpre destacar que a sentença analisou os pontos controvertidos fixados – a existência ou não de danos ao imóvel da autora em razão da reforma da guarita – e concluiu, com base em prova técnica devidamente homologada, pela regularidade da obra.

A ausência de pronunciamento específico sobre todas as alegações fáticas da parte não configura nulidade, desde que o
decisum
tenha examinado o núcleo da controvérsia, conforme disposto no art. 489, §1o, do CPC e no Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

Em contrapartida argui o Apelado preliminar de violação ao
principio da dialeticidade
,
pois Apelante “se limita a repetir os mesmos argumentos trazidos em sede inicial, deixando de rebater os fatos e fundamentos apresentados em sentença”.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1o, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, “a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, não obstante o recurso padeça da melhor redação jurídica, consegue-se extrair a irresignação quanto à improcedência da ação, que rejeitou as suas teses de prejuízo.

Logo,
Rejeita-se
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
.

Vencidas as preliminares, passo a análise do mérito propriamente dito.

Leda Correa de Moraes ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Condomínio Edifício Ômega Tower, alegando ser proprietária do apartamento 102 e que a obra realizada pelo condomínio tem lhe causado sérios desconfortos, especialmente porque a edificação comprometeu totalmente a contemplação da via pública a partir de sua unidade, bem como a visão do rol de entrada do edifício.

Além do aumento considerável da temperatura interna do imóvel, em razão do reflexo solar sobre as telhas de fibrocimento instaladas.

Come feito, sustenta a Apelante que a assembleia que aprovou a obra não alcançou o quórum previsto no art. 1.342 do Código Civil e na Convenção do Condomínio (unanimidade), tratando-se de benfeitoria que altera a fachada.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo nos autos. Isso porque, a sentença é precisa ao afirmar que não houve impugnação à legalidade da assembleia por parte da autora.

Ademais, restou demonstrado nos autos que a reforma decorreu de necessidade técnica apontada em vistoria do Corpo de Bombeiros, que exigiu adequações de acessibilidade e segurança – contexto que descaracteriza a natureza voluptuária da obra e evidencia sua utilidade.

O projeto arquitetônico foi aprovado por unanimidade dos presentes em assembleia (id. 55933611 e 55933612), com alvará de construção expedido pelo Município e fiscalização do CREA/MT, o que demonstra a regularidade formal e material da deliberação condominial.

A jurisprudência do TJMT, inclusive, respalda o entendimento de que a ausência de manifestação em assembleia não pode ser invocada, posteriormente, como vício do ato deliberativo, sobretudo quando não demonstrada ilegalidade patente.

Também não merece prosperar o pleito indenizatório. A autora não logrou êxito em comprovar, com base técnica idônea, que a obra tenha provocado desvalorização de sua unidade, perda significativa de visibilidade, comprometimento da segurança ou outros efeitos prejudiciais.

Ao contrário, o juízo de origem, apoiando-se em laudo técnico imparcial, considerou inexistente qualquer vício construtivo ou impacto negativo comprovado na unidade da autora decorrente da obra realizada na guarita.

A homologação do laudo pericial (art. 480 do CPC) confere robustez à conclusão de que não se trata de obra irregular, tampouco geradora de dano indenizável.

Para corroborar o alegado transcrevo trecho do laudo pericial judicial, devidamente homologado (id. pelo Juízo sentenciante:

13
— Queira o Sr. Perito informar se esta obra foi estabelecida no plano de manutenção do condomínio

R: Como o pedido dos bombeiros, a obra e reforma do condomínio está conforme o plano de manutenção.

14
— Queira o Sr. Perito informar qual padrão da obra executada?

R: Padrão construtivo alto.

15
— Queira o Sr. Perito informar se a obra melhorou a segurança da portaria a do condomínio?

R: A obra não alterou a segurança da portaria do condomínio, ficando na mesma forma tendo segurança adequada

16
— Queira o Sr. Perito informar se a obra cumpriu com ABNT 9050 — Associação Brasileira de Normas Técnicas Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos?

R: Sim, obteve.

17
— Queira o Sr. Perito informar qual padrão da obra da portaria

R: Construção da obra nível padrão alto.

18
— Queira o Sr. Perito informar se a construção porventura erigida, os projetos e a construção foram acompanhados pelos engenheiros ou Arquiteto

R: Pela realização do projeto e emitido um alvará da prefeitura, o condomínio obteve sim uma Arquite

19
— Queira o Sr. Perito informar SE O “LAUDO TÉCNICO” também juntado no processo realizado pelo engenheiro Edmilson Pinho de Sá, é do condomínio, especificadamente da portaria objeto da perícia técnica? R: Sim, o laudo é referente a guarita do condomínio.

Considerando que, no presente caso, o laudo pericial judicial constante dos autos (Id. 137586981), bem como suas complementações (Id. 141951693 e Id. 156906438), apresenta a seguinte conclusão:

“O perito observa que, embora a moradora tenha mencionado o Corpo de Bombeiros como fundamento para embargar a obra, os apontamentos feitos por tal órgão dizem respeito apenas a ajustes no projeto, vinculados ao plano de prevenção e combate a incêndios. Ressalta-se que o alvará emitido pelos Bombeiros constitui licença obrigatória para diversos estabelecimentos que recebem público, tendo por finalidade garantir que o local esteja adequado para situações emergenciais, conforme as normas previstas no PPCI e demais legislações pertinentes. No caso concreto, o alvará exigível era aquele de competência municipal, o qual foi devidamente emitido e entregue ao condomínio, sem que se identificassem irregularidades. Constatou-se, ainda, que a obra foi regularmente aprovada em assembleia condominial, convocada segundo os requisitos legais, com deliberação sobre a reforma de bem comum. Trata-se de obra útil, voltada à conservação e ao aprimoramento do uso do imóvel, a exemplo da reforma da guarita, que atende tanto a finalidade estética quanto funcional do edifício.”

Dessa forma, não se verificou por meio da prova pericial produzida, a existência do vício apontado na petição inicial, tendo em vista a regularidade da obra, amparada por aprovação em assembleia, alvarás e licenças pertinentes, bem como a observância das boas práticas da engenharia civil, que não indicaram falhas capazes de justificar a pretendida demolição da construção impugnada.

Quanto ao pedido de indenização em valor específico (R$ 51.142,02), formulado apenas nas razões de apelação, configura inovação recursal.

A lei processual determina que a apelação não será conhecida quando a matéria trazida à instância ad quem não tiver sido objeto de discussão no processo ou suscitada pelas partes, sob pena de revelarem inovação recursal, conforme orientação tração pelo art. 1013, § 1o, CPC, abaixo transcrito:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

De acordo com a orientação jurisprudencial consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, de que

o pleito deve ser interpretado de forma sistemática e em harmonia com a causa de pedir, conforme dispõe o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, sendo legítimo o acolhimento de pretensão extraída da interpretação lógico-sistemática da peça inaugural,
in verbis:
.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2.
É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita.
Precedentes. (...) 7. Agravo interno desprovido."(STJ - AgInt nos EDcl no REsp no. 1.726.601/RS; Relator Ministro MARCO BUZZI; DJe 26/04/2019)

No caso em apreço, ao contrário do alegado pela Apelante, o Juízo monocrático deixou de se manifestar a acerca do dano material, posto que, a própria autora em sua exordial diz que
:” Excelência, registra-se que a AUTORA não objetiva a indenização material e/ou moral. O escopo da presente ação é ter cessado os prejuízos ocasionados pela obra. É de entendimento que fazer a cobertura do rol de entrada acarreta maior conforto para todos que por ali trafegam; contudo, utilizar sua sacada, não só retira a harmonia visual da vista da unidade, mas deteriora e deprecia o imóvel, além de diminuir concretamente a segurança dos moradores.” Sic

A fim de espancar qualquer dúvida transcrevo os contidos na petição inicial:

[...]9 – DOS PEDIDOS
: Assim, por todo o exposto, com base nos argumentos delineados na presente ação, REQUER: a) A concessão da prioridade de tramitação dos autos por ser a REQUERENTE, Sra. LEDA CORREA DE MORAES idosa nos termos da Lei; b) A concessão da tutela antecipada para EMBARGAR a construção, em caráter de liminar e, ao final, sua demolição; c) A citação do RÉU para, querendo apresentar contestação, sob pena de ser declarado revel e admitidos como verdadeiros os fatos aduzidos nesta exordial; d) Seja oportunizada a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a testemunhal; e) Ao final, seja condenado o RÉU a DEMOLIÇÃO da obra construída responsável pelos danos ao imóvel da REQUERENTE; f) Seja fixada multa diária em caso de descumprimento da liminar e/ou da demolição definitiva; g) Requer, por fim, a condenação do RÉU ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais...” (id.273638850).

Conforme entendimento desta Corte, não é possível veicular pretensões novas em sede recursal, razão pela, qual não pode ser conhecido o pleito indenizatório formulado
ex
novo.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL DE ABATIMENTO DE DÍVIDA DO ALUNO DO MONTANDE DEVIDO POR APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, por isso, constatada a inovação de tese pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040268-12.2019 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO de apelação, mantendo-se a r. sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025